Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recuperação judicial está prevista na Lei 11.101/2005, que busca proporcionar às empresas em dificuldades financeiras a oportunidade de reestruturação econômica e superação da crise empresarial. Trata-se de mecanismo legal que permite ao empresário ou sociedade empresária apresentar plano de recuperação que possibilite a continuidade de suas atividades, preserve sua função social e o interesse dos credores.
2. Os créditos concursais são aqueles existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, que se sujeitam obrigatoriamente aos efeitos do processo recuperacional, conforme estabelece o art. 49 da Lei 11.101/2005. Esses créditos passam por reestruturação e novação de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado, com o objetivo de promover um tratamento isonômico entre os credores e viabilizar a recuperação econômica da empresa.
3. A fim de dirimir a divergência sobre o momento da constituição do crédito, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.840.531 (Tema 1051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Portanto, deve ser verificada a data em que ocorreu o fato gerador do crédito para definir se os créditos são concursais ou extraconcursais.
4. No caso, o crédito em discussão decorre de contrato de locação de geradores de energia celebrado antes do pedido de recuperação judicial. Trata-se de crédito concursal que, embora não habilitado, está sujeito às condições previstas no Plano de Recuperação, conforme os arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005.
5. Cabe ao credor a escolha de habilitar seu crédito ou não e caso opte por não o habilitar, poderá retomar o cumprimento de sentença, após o encerramento da recuperação (art. 61 da Lei 11.101/2005), como é o caso. No entanto, o crédito sofrerá os efeitos da recuperação e da novação da obrigação nos termos do plano aprovado (art. 59 da Lei 11.101/2005 c/c art. 525, § 1o, VII do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.